Tribunal: TJMT
Processo: 1008966-26.2023.8.11.0040
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008966-26.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS LAMBERTI - CPF: 089.818.901-29 (APELANTE), CARLOS DANIEL IZIDIO DE SOUSA - CPF: 719.045.461-61 (APELANTE), RICHARD APARECIDO DA SILVA MOREIRA - CPF: 066.110.531-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR E DA LEITURA DA DENÚNCIA ÀS TESTEMUNHAS. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

DOSIMETRIA. ADE
QUAÇÃO
. RECURSOS
PARCIALMENTE
PROVIDOS.

I. Caso em exame:

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e 12 da Lei n. 10.826/2003. As defesas suscitam preliminares de nulidade da busca domiciliar, por ausência de autorização judicial e inexistência de situação
flagrancial
, e nulidade decorrente da leitura da denúncia às testemunhas antes da oitiva. No mérito, postulam absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução das penas fixadas.

II. Questão em discussão:

Há quatro questões em debate: (i) verificar a existência de nulidade da prova decorrente da suposta ilegalidade da entrada dos policiais na residência dos apelantes; (
ii
) examinar a alegada nulidade em razão da leitura da denúncia às testemunhas antes da oitiva; (
iii
) analisar se o conjunto probatório autoriza a manutenção da condenação; e (
iv
) avaliar eventual ilegalidade na dosimetria da pena aplicada.

III. Razões de decidir:

1. A alegação de nulidade da busca domiciliar não prospera, pois restou evidenciado que os policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência e ingressaram no imóvel com o consentimento de uma das rés, o que afasta qualquer ilegalidade no procedimento.

2. A preliminar de nulidade em razão da leitura da denúncia às testemunhas tampouco merece acolhimento. O art. 212 do CPP não proíbe expressamente a leitura da peça acusatória, sendo certo que, no caso, a leitura teve mero caráter introdutório e contextual, sem indução ou direcionamento das respostas, inexistindo prejuízo concreto. Aplica-se o princípio
"
pas
de
nullité

sans

grief
"
(art. 563 do CPP), não havendo demonstração de violação à espontaneidade ou imparcialidade dos depoimentos.

3. O conjunto probatório é firme e suficiente, composto por auto de apreensão, laudos periciais e depoimentos de policiais, colhidos sob contraditório judicial, que confirmam a posse de entorpecentes, arma de fogo e munições pelos réus, inviabilizando a tese absolutória.

4. A dosimetria da pena foi realizada de forma motivada e proporcional, com observância ao art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas, considerando-se a quantidade e natureza da substância apreendida, não se evidenciando excesso ou ilegalidade.

IV. Dispositivo e Tese:

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. É válida a busca domiciliar quando autorizada por morador do imóvel, mesmo que ausente autorização judicial formal, nos termos da jurisprudência consolidada. 2. A leitura da denúncia às testemunhas, de forma introdutória e sem induzimento, não configura nulidade se ausente demonstração de prejuízo concreto. 3. A condenação por tráfico de drogas e posse ilegal de arma e munições é legítima quando baseada em prova testemunhal consistente, laudos periciais e apreensão de entorpecentes e armamentos em poder dos acusados. 4. A dosimetria da pena deve observar critérios de individualização previstos na legislação penal, sendo legítima a majoração fundada na natureza e quantidade das drogas apreendidas.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5o, XI, da CF/88;
arts
. 6o, 155, 212 e 563 do CPP;
arts
. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006; art. 12 da Lei n. 10.826/2003; art. 59 do CP; art. 42 da Lei de Drogas.

Jurisprudência relevante citada:

STF – HC 598.051/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 18/12/2020.

STJ –
AgRg
no REsp n. 1.838.263/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/10/2020.

STJ –
AgRg
no HC 806.550/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 08/04/2024.

TJMT –
ApCrim
n. 1011805-90.2023.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 19/09/2025.

R
ELATÓRI
O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se de Recursos de Apelação Criminal
manejados pelos réus CARLOS DANIEL IZIDIO DE SOUSA e LUCAS
LAMBERTI, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso (MT), que condenou parcialmente
os apelantes pela prática das condutas descritas nos artigos 14 da Lei
10.826/03 e artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, artigo 14 da Lei 10.826/23 e
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, e impôs ao réu CARLOS DANIEL
IZIDIO DE SOUSA a pena corpórea de 06
(
seis
)
anos de reclusão
,
bem

como o condenou ao pagamento de 410
(
quatrocentos e
dez
)
dias-multa.

Nesse mesmo sentido, impôs ao réu LUCAS LAMBERTI a pena corpórea

de 09
(
nove
)
anos de reclusão, assim como o condenou ao pagamento de

665
(
seiscentos e cinquenta e cinco
)
dias-multa.

Irresignado
s
, os recorrentes Carlos Daniel Izídio de

Sousa e Lucas
Lamberti
, em suas razões albergadas
(
fls. 865-899
)
,

requer
em
:

a) Reconhecida a nulidade da prova judicial, por

violação a regra estanque nos artigos. 204,
caput,
e

212,
caput,
do Código de Processo Penal;

b) Reconhecida a nulidade absoluta das provas

produzidas em razão da violação de domicílio; após

absolvição por falta de provas;

c) Absolvido o Apelante Carlos Daniel Izídio de

Sousa do delito de tráfico de drogas
(
art. 33, caput, da

Lei Federal n. 11.343/06
)
, com supedâneo no art. 386,

inc. VII, do CPP, por ausência de provas suficientes

de autoria delitiva;

d) Absolvido o Apelante Lucas
Lamberti
do delito

de tráfico de drogas
(
art. 33, caput, da Lei Federal n.

11.343/06
)
, por atipicidade da conduta, com

fundamento na recente interpretação conferida pelo

STF no Recurso Extraordinário n. 635659;

e) Absolvidos os Apelantes Carlos Daniel Izídio de

Sousa e Lucas
Lamberti
do crime de porte ilegal de

munições de arma de fogo de uso permitido
(
art. 14,

caput, da Lei no 10.826/2003
)
, nos termos do art. 386,

III e VII, do CPP, pelo reconhecimento da atipicidade

material da conduta e pela aplicação do princípio da

insignificância; subsidiariamente, a absolvição por

insuficiência de provas, uma vez que não há

elementos concretos que demonstrem a posse das

munições pelos acusados;

f) Reformada e aplicada a dosimetria nos termos

acima expostos;

g) Concedido aos Apelantes o benefício da

gratuidade da justiça, por se tratar em de pessoas

hipossuficientes.

Em sede de contrarrazões
(
fls. 915- 957
)
, o
Ministério Público
rebate os argumentos apresentados pelas

defesas, propugnando, ao final, pelo desprovimento dos recursos.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador
de Justiça
Élio Américo
, manifesta-se
pelo
desprovimento dos recursos

(Id.

332264380
).

É o relatório.

V
OT
O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do
s recurso s interposto s pel o s apelante s
.

Narra
,
a denúncia
,
(Id.
327033912)
que
:

1o fato d
elituoso
:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no

dia 04 de julho de 2023, por volta das 11h00m, nas dependências da residência

particular sediada na Rua Ademar Góis, no 93, Bairro União, na cidade de

Sorriso/MT, NILSON CARDOSO TELES possuía arma de fogo (uma garrucha

artesanal) de uso permitido, apta a efetuar disparos e em perfeitas condições de

uso, sem possuir autorização e em desacordo com as disposições legais e

regulamentares (vide auto de exame de eficiência de arma de fogo).

2o fato d
elituoso
:

Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial

que, no dia 04 de julho de 2023, por volta das 11h00m, nas dependências da

residência particular sediada na Rua Ademar Góis, no 93, Bairro União, na cidade

de Sorriso/MT, NILSON CARDOSO TELES trazia consigo, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente

(seis porções de maconha), sem autorização e em desacordo com

determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e exame preliminar

de constatação de substância entorpecente).

3o fato delituoso:

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial

que, no dia 04 de julho de 2023, em horário ignorado, nas dependências do

estabelecimento denominado “HOTEL CABANA”, sediado na Rua Genésio Roberto

Baggio, região central da cidade de Sorriso/MT, CARLOS DANIEL IZÍDIO DE

SOUSA e LUCAS LAMBERTI guardavam e tinham em depósito, com a

finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância

entorpecente (cinco porções de maconha), sem autorização e em desacordo

com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e exame

preliminar de constatação de substância entorpecente).

4o fato delituoso:

Ainda consta dos inclusos autos de inquérito policial

que, no dia 04 de julho de 2023, em horário ignorado, nas dependências do

estabelecimento denominado “HOTEL CABANA”, sediado na Rua Genésio Roberto

Baggio, região central da cidade de Sorriso/MT, CARLOS DANIEL IZÍDIO DE

SOUSA e LUCAS LAMBERTI portavam munições (
três munições calibre
9mm)

de uso permitido, em perfeitas condições de uso, sem possuir autorização e em

desacordo com as disposições legais ou regulamentares.

5o fato delituoso:

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial

que, no dia 04 de julho de 2023, em horário ignorado, nas dependências da

residência particular sediada na Rua Ademar Góis, no 48, Bairro União, na cidade de Sorriso/MT, RICHARD APARECIDO DA SILVA MOREIRA guardava e tinha

em depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de

terceiros, substância entorpecente (uma porção grande de pasta base de

cocaína), sem autorização e em desacordo com determinação legal e

regulamentar (vide termo de exibição e exame preliminar de constatação de

substância entorpecente).

6o fato delituoso:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no

dia 04 de julho de 2023, em horário ignorado, nas dependências da residência

particular sediada na Rua Ademar Góis, no 48, Bairro União, na cidade de

Sorriso/MT, RICHARD APARECIDO DA SILVA MOREIRA possuía e mantinha

sob a sua guarda armas de fogo (revólver calibre .38 e submetralhadora) e

munições (seis munições calibre .38) de uso permitido, aptas a efetuarem

disparos e em perfeitas condições de uso, sem possuir autorização e em

desacordo com as disposições legais ou regulamentares (vide auto de exame de

eficiência de arma de fogo).

Da narrativa:

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia

dos fatos, agentes da Polícia Militar deslocaram-se até as imediações da

residência sediada na Rua Ademar Góis, no 93, Bairro União, na cidade de

Sorriso/MT, porquanto haviam recebido informes no sentido de que quatro

indivíduos envolvidos em um tiroteio

estariam escondidos naquela localidade.

Consta que os agentes policiais, em determinado

instante, avistaram NILSON CARDOSO TELES em atitude e movimentação

suspeita na varanda da residência, razão pela qual decidira abordá-lo.

Durante o procedimento de busca pessoal, os agentes

da lei lograram êxito em encontrar, em poder de NILSON CARDOSO

TELES, 01

(uma) garrucha artesanal e 06 (seis) porções de maconha.

Uma vez questionado a respeito, NILSON CARDOSO

TELES informou aos agentes da lei na direção de que RICHARD

APARECIDO DA

SILVA MOREIRA e mais dois comparsas se encontravam em um determinado

hotel e portavam uma outra arma de fogo (submetralhadora).

A partir daí, ante as fundadas razões
, os policiais

militares deslocaram-se até o local indicado
, em cuja oportunidade abordaram

CARLOS DANIEL IZÍDIO DE SOUSA e LUCAS LAMBERTI.

No curso da diligência policial, os agentes da lei

localizaram e apreenderam, em poder de CARLOS DANIEL IZÍDIO DE SOUSA e

LUCAS LAMBERTI, 05 (cinco) porções de maconha e 03 (três) munições

de calibre 9mm.

Uma vez questionados a respeito, CARLOS DANIEL

IZÍDIO DE SOUSA e LUCAS LAMBERTI informaram aos policiais militares na

direção de que a arma de fogo (submetralhadora) estaria em poder de

RICHARD APARECIDO DA SILVA MOREIRA
.

Compreende-se dos autos que os agentes da lei

deslocaram-se
até o local indicado, em cuja ocasião localizaram 01 (uma)

balança de precisão, 01 (uma) porção grande de pasta base de cocaína, 01

(um) revólver calibre .38, 06 (seis) munições de calibre .38, 01 (uma)

submetralhadora e 15 (quinze) munições de calibre 9mm.
(...).

Ao final, s
obreveio a sentença
que
julgou procedente a pretensão punitiva
que condenou parcialmente os apelantes pela prática das condutas descritas nos artigos 14 da Lei 10.826/03 e artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, artigo 14 da Lei 10.826/23 e artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, e impôs ao réu CARLOS DANIEL IZIDIO DE SOUSA a pena corpórea de 06 (seis) anos de reclusão, bem como o condenou ao pagamento de 410 (quatrocentos e dez) dias-multa
,
e

impôs ao réu LUCAS LAMBERTI a pena corpórea de 09 (nove) anos de reclusão, assim como o condenou ao pagamento de 665 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

Inconformad
os
, o
s
apelante
s
almeja
m
a reforma da sentença, c
ujas teses defensivas passo a
analisar
.

PRELIMINAR
– Nulidade da busca e apreensão:

Os recorrentes pleiteiam o reconhecimento de nulidade processual, sustentando que houve ingresso irregular dos agentes estatais na residência dos apelantes/acusados, o que, segundo alegam, tornaria ilícitas as provas colhidas.

No entanto, tal alegação não merece acolhimento.

No caso dos autos as testemunhas policiais
relataram como ocorreu a dinâmica dos fatos
.

A testemunha policial militar que diligenciou no caso,
IZAIAS NUNES LEAL,
relatou
em
síntese

que
:

(...)
t
omou posse das informações de terem membros de facções rivais trocados tiros no Bairro União.
Diante disso, deslocou-se até o Bairro União. Chegando à residência situada no Bairro União, u
m dos rapazes (que estava fora da residência) informou que tinha membros da facção que atiraram contra ele e outros faccionados. Em vistoria na casa desse rapaz, foram encontradas uma arma, algumas porções de entorpecentes e balança.
Além disso, souberam que amigos desse rapaz fugiram pela mata e, depois, pegaram um Uber e foram ao hotel. N
o hotel, os suspeitos afirmaram ter fugido, em razão das trocas de tiros. Na busca no hotel, foram encontradas munições. Após isso, os suspeitos relataram que, na última residência, teria uma arma que eles utilizaram no tiroteio.

Nessa casa, foram encontradas submetralhadora e outra arma de fogo. Foram encontradas drogas na primeira residência, no hotel e na última residência.
O depoente foi responsável pela apreensão de drogas na primeira residência (NILSON). O depoente foi em duas residências e no Hotel Cabana. Na primeira residência, havia droga, balança e arma na posse de NILSON. NILSON teria dito que as pessoas que estavam com ele foram para o Hotel Cabana. No hotel, havia munições e não se recorda de drogas (mas pode ser que os demais depoentes se recordem).
No hotel, foram encontrados dois suspeitos, os quais indicaram a terceira residência como o local das armas utilizadas no tiroteio. Nessa casa, havia uma arma de fogo artesanal e outra arma, além de drogas.
Durante as buscas, um vizinho informou para onde teria corrido o quarto suspeito. Havia um suspeito que era responsável por guardar. Recorda-se que foram presas 04 pessoas, salvo engano

(...)
.
(
grifos meus).

No mesmo sentido, a testemunha policial militar que diligenciou no caso
BRUNO DIÓGENES CÁCERES DE MIRANDA
, afirmou
,
em resumo
,
que
:

(...)
assumiu o plantão da guarnição e foi informado sobre o confronto entre facções no Bairro União. Duas ou mais pessoas deslocaram-se em uma motocicleta até o Bairro União para matar uma pessoa da facção rival. Foram colhidas informações no sentido de que, pelo menos, um indivíduo estaria no Bairro União
ainda. Todas as
guarnições deslocaram-se até o Bairro União e, por meio de informação de populares, chegaram ao local em que houve a troca de tiros.
Ali encontraram algum dos rapazes e uma arma artesanal, os quais informaram que estavam em uma residência quando integrantes da facção rival atentaram contra a vida deles.
Alguns dos responsáveis por essas tentativas fugiram para o mato, onde alguns foram apreendidos. Esses que foram apreendidos delataram que outros envolvidos no crime estariam no Hotel. A polícia deslocou-se até o hotel em que foram encontradas armas, munições e drogas. O fuzil foi localizado por depoente. Houve a apreensão de 04 ou 05 pessoas que disseram ser do PCC e estariam se protegendo de facções rivais (CV).

O fuzil foi encontrado na última casa
.
(...).
(grifos meus).

Corroborando essas declarações, a testemunha policial militar que diligenciou no caso
LUAN SANTOS, afirmou

que
:

(...)
entrou de serviço e foi passado que teria ocorrido troca de tiros no Bairro União. Diante disso, deslocou-se até o Bairro União e
conseguiu informações com alguns populares sobre o local da troca de tiros. Nesse local, viram munições e abordaram um suspeito dentro de uma residência, muito assustado. Com ele, foi encontrada uma arma de fogo.
Além disso, esse rapaz teria dito que membros de uma facção rival pararam na frente da residência e efetuaram diversos disparos.
Diante dessa troca de tiros, alguns colegas teriam corrido para o mato. Além disso, o rapaz disse que 02 envolvidos estariam em um hotel. Foi feita a diligência até o hotel e localizados os dois suspeitos.
Posteriormente, conversando com e
sses suspeitos, eles delataram que a arma de fogo de alto calibre estaria com outro suspeito em determinada residência. A polícia fez a busca na residência, na qual foi localizada uma arma de fogo e uma submetralhadora.
Um vizinho anunciou que
o suspeito teria fugido para dentro de uma residência próxima e, assim, a polícia prendeu o último suspeito. Na última residência e no hotel, havia drogas e armas/munições
.
(....).
(grifos meus).

Conforme se extrai dos autos, as diligências realizadas pela Polícia Militar tiveram início no dia dos fatos, quando os agentes foram até a região da residência situada na Rua Ademar Góis, n. 93, Bairro União, no município de Sorriso
(
MT
)
, em razão de terem recebido informações indicando que quatro indivíduos, supostamente envolvidos em um tiroteio, estariam escondidos naquele local.

Durante a ação, os policiais observaram NÍLSON CARDOSO TELES em comportamento considerado suspeito, na varanda da referida residência, o que motivou sua abordagem imediata.

Ao procederem
a
busca pessoal, os policiais localizaram em poder de NÍLSON CARDOSO TELES uma garrucha artesanal, bem como seis porções de substância análoga à maconha.

Questionado sobre os fatos, NÍLSON CARDOSO TELES relatou aos policiais que RICHARD APARECIDO DA SILVA MOREIRA, acompanhado de outros dois indivíduos, estaria hospedado em um hotel próximo e que portavam outra arma de fogo, do tipo submetralhadora.

Diante dessas informações e com base em fundadas razões, a equipe policial se dirigiu ao endereço indicado, ocasião em que abordaram os indivíduos CARLOS DANIEL IZÍDIO DE SOUSA e LUCAS LAMBERTI
, encontrando drogas e armas.

No caso concreto, verifica-se que a atuação policial foi motivada por suspeita legítima e embasada, tendo sido conduzida em conformidade com os parâmetros legais previstos no art. 240, §1o, incisos b e d, do Código de Processo Penal, motivo pelo qual não se pode reconhecer qualquer ilegalidade nas provas colhidas durante a referida diligência.

Nesse sentido:

A busca pessoal foi considerada lícita, pois realizada em contexto de patrulhamento ostensivo, com fundada suspeita, dado que o agravante estava em local conhecido pelo tráfico de drogas e em situação que despertou atenção dos policiais
. (...) (STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.100.571/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 16/9/
2025
) (grifos meus).

(...). 3.
A busca pessoal e o ingresso domiciliar são válidos quando amparados em situação de flagrante delito e fundadas razões, em conformidade com o art. 5o, XI, da CF/1988, arts. 240, §2o, e 244 do CPP, e com a tese firmada no RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral).

4. O tráfico de drogas é crime permanente, de modo que a apreensão de entorpecentes em poder de usuário imediatamente após sair do veículo do apelante, somada à confissão do adquirente, legitima a abordagem e subsequente ingresso no domicílio, em continuidade ao flagrante.

5. Depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, gozam de presunção de veracidade e são idôneos para fundamentar condenação quando coerentes entre si e compatíveis com os demais elementos probatórios.

6. A apreensão de porções de cocaína enterradas no quintal, balança de precisão com resquícios da droga, material de embalagem e expressiva quantia em dinheiro sem origem comprovada constitui prova robusta da destinação mercantil da substância.

(...).

"1.
A busca pessoal e a entrada em domicílio são lícitas quando realizadas em contexto de flagrante delito e fundadas razões, independentemente de mandado judicial.

2. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com os demais elementos de prova, são idôneos para fundamentar condenação penal.

3. A apreensão de entorpecentes em quantidade significativa, acompanhada de balança de precisão, material de embalagem e numerário sem origem lícita, configura indício seguro de tráfico de drogas.

4. Configura coautoria no crime de tráfico a conduta de quem consente na utilização da residência para depósito da droga e tenta impedir a descoberta dos entorpecentes."

_______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 203, 240, §2o, 244 e 386, II; CP, art. 29; Lei 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280 da repercussão geral), AgRg no RE 1447289/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 06.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 2408638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 21.11.2023, AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 06.11.2018; TJMT, Enunciados Orientativos n.o 07 e n.o 08 da TCCR. (N.U 1009014-47.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2025, Publicado no DJE 18/10/
2025
) (grifos meus).

Assim, apesar dos esforços da defesa em argumentar sobre a suposta ilegalidade da
s buscas realizadas
todo o conjunto de provas indica uma suspeita fundamentada para a realização da diligência relacionada ao crime em questão, o que foi confirmado pela apreensão da arma, munições, drogas e dinheiro em poder do
s
apelante
s
.

Diante do exposto, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada pelos policiais.

Por tais fundamentos,
rejeito a preliminar de nulidade

arguida
.

PRELIMINAR – Nulidade, alegação de induzimento
de testemunhas
:

A Defesa alega a nulidade dos depoimentos prestados sustentando que o representante do Ministério Público teria procedido à leitura da denúncia antes da oitiva das testemunhas, o que, segundo alega, configuraria indução e afronta ao disposto no art. 212 do Código de Processo Penal.

Entretanto, tal argumento não se sustenta.

Importa esclarecer que a leitura da denúncia, isoladamente, não é expressamente vedada pela legislação processual penal. O art. 212 do CPP dispõe que as perguntas devem ser formuladas, em regra, pelas partes, cabendo ao magistrado apenas intervir para fins de esclarecimento. Contudo, o dispositivo não impede a leitura da peça acusatória.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA EM CONTINUIDADE DELITIVA [ART. 180, §§ 1o E 2o, EM CONTINUIDADE DELITIVA, POR CINCO VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 71, TODOS DO CP] – PRELIMINARES – 1. NULIDADE DOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS POLICIAIS – ALEGAÇÃO DE LEITURA DA DENÚNCIA ANTES DAS OITIVAS – PROCEDIMENTO QUE NÃO CONFIGURA NULIDADE – PRECEDENTE STJ [ARESP N. 2.265.279] – 2. ALEGAÇÃO DE PERDA DA CHANCE PROBATÓRIA – SUPOSTO EXTRAVIO DE DOCUMENTOS PELA AUTORIDADE POLICIAL – INOCORRÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO – ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’ – ART.563 DO CPP – PRELIMINARES REJEITADAS – 3. MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA CARACTERIZAR O DOLO – NÃO ADOÇÃO DAS AS CAUTELAS NECESSÁRIAS NA AQUISIÇÃO DOS BENS – PENA – DOSIMETRIA –
4. RECONHECIMENTO
DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONFISSÃO QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – PRECEDENTE (RJDTACRIM 31/84) – 5. CONTINUIDADE DELITIVA - REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA - NECESSIDADE - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DO STJ [PRECEDENTE AGRG NO ARESP N. 2.063.418] – CINCO INFRAÇÕES - FRAÇÃO DE 1/3 [UM TERÇO] – REGIME PRISIONAL REAJUSTADO PARA ACOMPANHAR A REPRIMENDA–
6.ISENÇÃO
DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
7.PREQUESTIONAMENTO
– PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A leitura da denúncia antes da oitiva das testemunhas, por si só, não configura nulidade processual, consistindo em procedimento comum nas audiências criminais para contextualizar os fatos sobre os quais a testemunha será questionada, não havendo que se falar em indução das testemunhas quando ausente demonstração de prejuízo concreto à defesa.

Não se pode acolher alegação de "perda da chance probatória" quando não comprovada a existência e entrega de documentos à autoridade policial, conforme certificado pela própria autoridade nos autos.

Inviável a desclassificação do crime de receptação qualificada para a modalidade culposa quando não demonstrada a adoção de cautelas mínimas pelo comerciante na aquisição de peças e veículos, especialmente quando se trata de estabelecimento dedicado ao comércio de automóveis e peças usadas, atividade que exige maior diligência quanto à verificação da origem dos bens.

Para a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, é necessário que o agente confesse a prática do crime em seus elementos objetivos e subjetivos, não bastando a mera admissão da propriedade ou posse dos bens sem reconhecer o dolo.

“A Corte Superior firmou a compreensão de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações" (HC 412.651/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017,
DJe
24/11/2017). (
AgRg
no
AREsp
n. 2.063.418/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe
de 10/8/2022.)

A avaliação da situação financeira do condenado para fins de eventual isenção das custas processuais deve ser realizada pelo juízo da execução penal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal e da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

(N.U 0004736-59.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2025,
Publicado
no DJE 10/07/2025)

Além disso, o art. 563 do mesmo diploma legal consagra o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual somente se reconhece a nulidade se houver demonstração de prejuízo efetivo.

No presente caso, observa-se que o membro do Ministério Público apenas fez uma breve leitura dos fatos centrais descritos na denúncia, com o intuito de contextualizar a audiência de instrução, sem direcionar ou influenciar as respostas das testemunhas.

Após essa exposição introdutória, as testemunhas foram ouvidas de forma espontânea, relatando livremente os fatos e respondendo às perguntas formuladas tanto pelas partes quanto pelo juízo, não havendo qualquer sinal de violação à espontaneidade ou à imparcialidade dos depoimentos colhidos.

Por tais fundamentos,
rejeito a preliminar de nulidade
arguida.

MÉRITO

- Absolvição do crime de tráfico de drogas por falta de provas:

Alegam
,
os apelantes
,
não haver provas seguras para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

A
materialidade do
crime está
comprovada por meio do auto de prisão em

flagrante
(
id.327033439
)
, Boletim de Ocorrência
(
id. 327033442
)
, Termo de

Apreensão n.97.3.2023.10653
(
id. 327033445
)
e Laudo Preliminar de

entorpecentes
(
id. 327033449
)
, laudo preliminar de eficiência de munição

de arma de fogo 97.3.2023.10653
(
id. 327033448
)
, bem como pelos demais

elementos de prova constantes dos autos.

Conforme os
depoimentos
dos policiais militares Warley de Morais Oliveira
Luan Santos,
Izaias Nunes Leal e Bruno Diógenes Cáceres de Miranda
, já transcritos
alhures
,
narraram que receberam informações sobre troca de tiros entre facções no Bairro União e se deslocaram para o local, apreendendo cápsulas calibre .380 no local e realizando a abordagem de suspeitos que confirmaram pertencer à facção PCC e indicaram esconderijos
e a l
ocalização dos
apelantes
em
um
hotel
.

Assim, tem-se que a tese sustentada pela defesa visando a absolvição dos apelantes é isolada e contrasta com os fatos, eliminando qualquer possibilidade de absolvição por ausência de provas.

Ademais, os
Enunciados n. 7 e 8, da TCCR/TJMT
são no sentido de que
o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas e que os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe n. 9998, de 11/04/2017,publicado em 12/04/2017).

A propósito, perfilhando esse entendimento:

Ademais, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de crimes de tráfico de drogas e do Estatuto do Desarmamento, pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca os agentes em constante estado de flagrância, autorizando quando houver fundadas razões, sem a necessidade de mandado de busca e apreensão.
In casu
, os investigadores da polícia civil (...) procederam buscas, e localizaram aproximadamente 45 porções de pasta base de cocaína e 42 porções de maconha.
É imperiosa a manutenção da condenação do apelante porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal. Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente.
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado Orientativo n. 8]. (N.U 1006663-67.2022.8.11.0042, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024) (grifos meus).

Outrossim, na esteira do entendimento da Corte Superior,
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no AREsp n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/2024, DJe de 19/04/2024).

Assim, o pleito de absolvição por falta de provas não merece provimento.

MERITO - Absolvição por falta de provas do crime de porte ilegal de munições de arma de fogo de uso permitido.

A Defesa argumenta que não há provas suficientes para sustentar a condenação pelo delito previsto no art. 14,
caput
, da Lei n
.
10.826/2003, sob a justificativa de que os apelantes não portavam munições. Todavia, essa alegação não merece acolhimento.

A materialidade do delito tipificado no artigo 14 da Lei 10.826/2003 está claramente demonstrada o pelo auto de prisão em flagrante delito (Id 124845855), boletim de ocorrência (Id 124845858), termo de exibição e apreensão (Id 124845861) e laudo pericial de Id 179663819, bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos.

Quanto à autoria, esta é certa e indiscutível,
e
recai sobre os apelantes e foi confirmada pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Embora os réus tenham negado os fatos durante o interrogatório, tal negativa, por si só, não possui força para afastar os demais elementos de prova constantes do processo.

Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o magistrado forma sua convicção com base na livre apreciação das provas judicializadas, não se aplicando critérios de valoração automática. No caso, o conjunto probatório é coeso, consistente e suficiente para manter o decreto condenatório.

A autoria delitiva, portanto, está claramente demonstrada, sendo irrelevante o silêncio do réu na fase policial. A imputação encontra respaldo nos depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram da diligência.

Os agentes
policiais
Luan Santos e Izaias Nunes Leal afirmaram, de forma firme e coerente, que os acusados estavam na posse ou mantinham em depósito, em quarto de hotel, munições de arma de fogo.

O tipo penal do art. 14 da Lei n. 10.826/2003 configura-se como crime de perigo abstrato, não se exigindo a comprovação de dano efetivo, sendo suficiente a simples posse ou porte de munição sem autorização legal.

Importa destacar, ainda, que os depoimentos prestados por policiais, quando colhidos de acordo com o devido processo legal e sob contraditório, são reconhecidamente válidos e eficazes como prova para fundamentar condenação, desde que em consonância com o restante do acervo probatório. Tal entendimento é reiterado por diversos precedentes jurisprudenciais, que reconhecem a presunção de veracidade dos relatos de agentes públicos no exercício regular de suas funções, conferindo-lhes relevante valor probatório em razão da presunção de legitimidade de seus atos.

Quanto à tese de aplicação do princípio da insignificância, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça tem orientação firme no sentido de afastar sua incidência quando a apreensão de munições ocorre em contexto de outros crimes, o que evidencia a potencial lesividade da conduta e afasta a tese de atipicidade material.

Nesse sentido entende este Sodalício:

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de posse de munição de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003) e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003). A condenação decorreu da apreensão de sete munições calibre .22 na residência do agente, após sua prisão em flagrante por portar um revólver calibre .32 em via pública, a mando de organização criminosa.

II. Questões em discussão

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a apreensão de pequena quantidade de munições, desacompanhada de arma de fogo compatível, atrai a incidência do princípio da insignificância para afastar a tipicidade material do crime de posse ilegal de munição; e (ii) estabelecer se os crimes de porte ilegal de arma de fogo e de posse ilegal de munição, praticados em momentos e locais distintos, configuram concurso formal (art. 70 do CP) ou material (art. 69 do CP).

III. Razões de decidir

A aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação de quatro requisitos cumulativos: a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

A apreensão da munição não constitui um fato isolado, pois ocorreu no contexto da prisão em flagrante do agente pelo porte de outra arma de fogo a mando de organização criminosa, circunstância que demonstra a periculosidade social da ação e a elevada reprovabilidade do comportamento, afastando a incidência do princípio da insignificância.

Os crimes de porte ilegal de arma de fogo em via pública e de posse ilegal de munição na residência são autônomos, pois foram praticados mediante duas ações distintas, em locais diferentes e com desígnios diversos.

A prática de dois crimes, mediante mais de uma ação, caracteriza o concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, o que impõe a aplicação cumulativa das penas. IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Tese de Julgamento:

“
1. A apreensão de pequena quantidade de munição desacompanhada de armamento compatível não atrai a aplicação do princípio da insignificância quando o contexto fático demonstra a periculosidade social da ação, como a prática de outros delitos ou o envolvimento do agente com organização criminosa.
2. Configura-se concurso material de crimes, e não formal, a prática dos delitos de porte ilegal de arma de fogo em via pública e de posse ilegal de munição na residência, por se
tratarem
de condutas autônomas, praticadas em locais e contextos distintos e com desígnios diversos.”
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.826/2003,
arts
. 12 e 14; Código Penal,
arts
. 69 e 70. Jurisprudências relevantes citadas: STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello; STJ,
AgRg
no
AREsp
2334654/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.06.2023; STJ,
AgRg
no REsp n. 2.092.693/MS, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, j. 20.03.2025. (N.U 1003302-82.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025)
(grifos meus).

No presente caso, as munições foram encontradas juntamente com substâncias entorpecentes e outros elementos que indicam possível envolvimento dos acusados em confronto armado entre facções criminosas.
O fato é típico e e
sse contexto evidencia risco concreto à segurança pública e reforça a gravidade da conduta imputada
, afastando a insignificância
.

3. Da dosimetria da pena
(
CARLOS DANIEL IZÍDIO DE SOUSA
)
:

A defesa busca
a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado
em sua fração máxima.

Ao realizar a dosimetria de pena o magistrado sentenciante assim fundamentou:

Na terceira fase, deve-se notar a possibilidade de aplicar o privilégio
previsto no §4o, artigo 33, da Lei 11.343/2006. Assim, minoro a pena em 1/5.
Destarte, fixo a pena definitiva em 04 anos. (Sentença Id. 188512153).

Como se observa o magistrado reconheceu o tráfico privilegiado, mas não fundamentou
porque utilizou apenas a fração de 1/5 (um quinto).

Diante disso não resta
outra alternativa
senão aplicar a sua redução em grau máximo.

Considerando que a pena foi fixada na primeira fase em seu patamar mínimo de 5 anos, mantida n
o mesmo patamar na
segunda fase
,
apesar da atenuante da menoridade relativa
,
em razão da súmula n. 231
do STJ
,
mantenho
a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 500 (quinhent
os dias multa),
e
aplico a fração de
2/3 (dois terços) para a causa de diminuição do tráfico privilegiado,
fixando a pena final em
1
(um)
ano e 8
(oito)
meses
de reclusão
e 166
(cento e sessenta e seis)
dias-multa
.

Considerando que também foi mantida a condenação pelo crime de porte de arma de fogo e munições em 2 (dois) anos e 10 (dez) dias-multa
, realizando o concurso material,
a pena final fica fixada em 3 (três) anos e 8 (oito) meses e 176 dias-multa.

Diante do
quantum
de pena,

FI
XO O REGIME ABERTO,

para o
início
do cumprimento de pena,
nos termos do art. 33, §2o, c
, do Código Penal.

4. Da dosimetria da pena
crime de tráfico de drogas
(
LUCAS LAMBERTI
):

A defesa busca a readequação da dosimetria de pena
,
pois com base
apenas em uma circunstância judicial desfavorável, os
antecedentes criminais
,

o
magistrado exasperou a pena base em 1 ano e 6 meses, sendo que deveria ter
sido aplicada a fração de apenas 1/6 (um sexto)
.

Ao realizar a dosimetria de pena o magistrado sentenciante assim fundamentou:

Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração o critério
trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la nos seguintes termos.

Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

a) Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à
reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC
178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011,
DJe
21/02/2011).

Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta é normal do tipo, não
devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à
espécie.

b) Antecedentes: noto que o réu ostenta maus antecedentes.

c) Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos
diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao
trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas
como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og
Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta
Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem
valorados negativamente.

d) Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades

morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua

agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não

devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu

favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o

desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og

Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta

Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne

elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do

condenado.

e) Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos

do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da

reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando

da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro

Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,
DJe
28/11/2011). Desta forma, há

que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

f) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do

“modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos

circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ,

HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011,
DJe

01/09/2011). Sob este enfoque, nada há de relevante nos autos.

g) Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências

do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos

autos, não há nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

h) Comportamento da vítima: dificilmente a vítima contribui para a conduta delitiva e, caso isso

ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para amenizar a reprimenda do agente. A propósito,

“a simples referência à conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar

a reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em

06/12/2011,
DJe
19/12/2011). Neste particular, não verifico nenhum elemento a ser valorado

negativamente.

Ademais, saliento que nessa fase da dosimetria de pena, a Lei n. 11.343/06 em seu art. 42

disciplina que “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto

no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a

personalidade e a conduta social do agente”.

No caso dos autos, verifica-se que a natureza da droga e a quantidade de substâncias

traduzem normalidade ao tipo penal em apreço.

Pena-base: tendo em vista a existência de circunstância judicial negativa (maus antecedentes),

fixo a pena-base em 06 anos e 06 meses.

(
Sentença id. 188512153
)
.

Assiste razão ao apelante, pois apenas como uma circunstância judicial e sem
fundamentação
concreta o magistrado exasperou a pena em 1 ano e seis meses.

Registre-se que não há um critério matemático previsto em lei, adotando como parâmetro além da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena base a fixação de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito, podendo se dar a exasperação em patamar maior quando devidamente fundamentado.

Nesse sentido o STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMOSA. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ANÁLISE QUE DEMANDA O REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. PENAS-BASE. MAJORAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DO ACRÉSCIMO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...).

6.
Como é cediço, não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado
critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou, ainda,
a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas, neste último caso, que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade.
7. No ponto, destaque-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.

(...) (AgRg no HC n. 988.979/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de
30/4/2025
). (grifos meus).

N
a mesma senda
o Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas de n. 39 deste TJMT:

Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n
.
100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018)
.

Diante disso
, com
a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena de 5 anos e 500 dias multa,
redimension
o
a pena para
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

4. Da dosimetria da pena crime de porte de munições e arma de fogo (
LUCAS LAMBERTI
):

A defesa busca a readequação da dosimetria de pena, pois com base apenas em uma circunstância judicial desfavorável, os antecedentes criminais, o magistrado exasperou a pena base em 6 meses, sendo que deveria ter sido aplicada a fração de apenas 1/6 (um sexto).

Ao realizar a dosimetria de pena o magistrado sentenciante assim fundamentou:

a) Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à
reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC
178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011,
DJe
21/02/2011).

Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta é normal do tipo, não
devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à
espécie.

b) Antecedentes: o réu ostenta maus antecedentes.

c) Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos
diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao
trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas
como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og
Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta
Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem
valorados negativamente.

d) Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades
morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua
agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não
devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu
favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o
desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta
Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne
elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do
condenado.

e) Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos
do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da
reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando
da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,
DJe
28/11/2011). Desta forma, há
que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

f) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do
“modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos
circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ,
HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011,
DJe
01/09/2011). Sob este enfoque, nada há de relevante nos autos.

g) Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências
do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos
autos, não há nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

h) Comportamento da vítima: dificilmente a vítima contribui para a conduta delitiva e, caso isso
ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para amenizar a reprimenda do agente. A propósito,
“a simples referência à conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar
a reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em
06/12/2011,
DJe
19/12/2011). Neste particular, não verifico nenhum elemento a ser valorado
negativamente.

Pena-base: tendo em vista a existência de vetorial negativa, fixo a pena-base em, a saber, 02

anos e 06 meses.

(
Sentença id. 188512153
)
.

Conforme já fundamentado no tópico anterior, o magistrado não fundamentou a exasperação de pena realizada, devendo neste caso ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto).

Diante disso, com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena de 2 anos,
redimensiono a pena para 2 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Ante o exposto,
REJEITO A
S
PRELIMINAR
ES
arguida
s
e, no mérito,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
:

I
)
A
o
recurso
interposto
por
Carlos Daniel Izídio de Sousa

para redimensionar
a pena

aplicada pelo crime de tráfico de drogas privilegiado, para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.
,
em regime ABERTO.

II)
Ao recurso interposto por
Lucas
Lamberti
,
para redimensionar a pena do crime de tráfico de drogas para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
e do crime de porte de armas e munições para
2 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026